Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-29.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Recurso n. 1001477-29.2019.8.11.0055
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de pedido de Embargos de Declaração opostos face à decisão que negou seguimento ao agravo interno.
Alega que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, estando equivocada a certidão de intempestividade lançada aos autos.
Tempestividade certificada no id. n. 73012586.
É o breve relato.
Fundamento e Decido.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
Analisando os autos verifica-se que razão assiste ao embargante. Isto porque, a decisão que negou provimento ao recurso inominado foi disponibilizada em 04/11/2020, no DJE no 10851, publicado em 05/11/2020, e o agravo interno interposto em 19/11/2020, de modo que é tempestivo, na forma do art. 1.070, do CPC.
Em face do exposto, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, conheço e acolho os presentes embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do agravo interno manejado no id. n. 67200953, tornando sem efeito a certidão de id. n. 70696974.
À Secretaria para que proceda a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator